Tribunal: TJSP
Processo: 1045578-54.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito do segurado. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito do segurado. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva atribuída à companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do mesmo diploma legal. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência de prova a esse respeito. Falha no fornecimento de energia elétrica não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.